Tribunal: STM
Processo: 7000254-55.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DO JUIZ TOGADO. NÃO CONHECIDA. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DO ART. 163 DO CPM COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SUPERIOR SOBRE ASSUNTO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação do voto do Juiz Togado, sob a alegação de que o Magistrado não teria enfrentado “os argumentos orais da defesa”. Matéria imbricada com o mérito recursal. Preliminar não conhecida. Decisão por maioria.
2. Preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação dos votos dos Juízes Militares. O art. 438, § 2º, do CPPM não prevê a necessidade de fundamentação dos votos por cada um dos membros do Conselho de Justiça. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
3. Autoria e a materialidade do crime do art. 163 do CPM são incontestes, encontrando-se plenamente comprovadas pelo interrogatório do Apelante, em Juízo, que admitiu a prática do delito, pelos depoimentos das testemunhas de Acusação e pela incontroversa prova documental reunida nos autos do IPM.
4. Não se justifica a desclassificação do crime do art. 163 do CPM para o crime do art. 301 do CPM, uma vez que ficou, plenamente, comprovado o dolo na conduta do Apelante, consubstanciado na sua vontade livre e consciente de desobedecer à ordem emanada de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço.
5. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000254-55.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADO(A): LUIZ ALBERTO FERREIRA JUNIOR (OAB PI12001)
ADVOGADO(A): OTONIEL D'OLIVEIRA CHAGAS BISNETO (OAB PI12035)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
SUSCITADA PELA DEFESA, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), CARLOS VUYK DE
AQUINO E LOURIVAL CARVALHO SILVA, QUE CONHECIAM E REJEITAVAM
A PRELIMINAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA, PARA MANTER,
NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000254-55.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADO(A): LUIZ ALBERTO FERREIRA JUNIOR (OAB PI12001)
ADVOGADO(A): OTONIEL D'OLIVEIRA CHAGAS BISNETO (OAB PI12035)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO VOTO DO JUIZ TOGADO. NÃO CONHECIDA. MAIORIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DOS
VOTOS
DOS
JUÍZES
MILITARES.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA
A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DO
ART. 163 DO CPM COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
DE
SUPERIOR
SOBRE
ASSUNTO
DE
SERVIÇO.
RECURSO
IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação do voto
do Juiz Togado, sob a alegação de que o Magistrado não teria enfrentado “os argumentos
orais da defesa”. Matéria imbricada com o mérito recursal. Preliminar não conhecida.
Decisão por maioria.
2. Preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação dos votos
dos Juízes Militares. O art. 438, § 2º, do CPPM não prevê a necessidade de fundamentação
dos votos por cada um dos membros do Conselho de Justiça. Preliminar rejeitada. Decisão
por unanimidade.
3. Autoria e a materialidade do crime do art. 163 do CPM são incontestes,
encontrando-se plenamente comprovadas pelo interrogatório do Apelante, em Juízo, que
admitiu a prática do delito, pelos depoimentos das testemunhas de Acusação e pela
incontroversa prova documental reunida nos autos do IPM.
4. Não se justifica a desclassificação do crime do art. 163 do CPM para o crime
do art. 301 do CPM, uma vez que ficou, plenamente, comprovado o dolo na conduta do
Apelante, consubstanciado na sua vontade livre e consciente de desobedecer à ordem
emanada de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço.
5. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em
não conhecer da primeira preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação
do voto do juiz togado; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar de nulidade da
Sentença por ausência de fundamentação dos votos dos juízes militares; e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta pela Defesa, para manter, na
íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do Major do Exército
JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES, em face da Sentença proferida pelo Conselho
Especial de Justiça (CEJ) para o Exército da Auditoria da 10ª CJM que, em 9/3/2023, por
unanimidade, condenou o Apelante como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 163
do CPM (recusa de obediência), à pena de 1 (um) ano de detenção, convertida em prisão, nos
termos do art. 59 do CPM; sendo-lhe negado o benefício do sursis, à luz do art. 88, inciso II,
alínea “a”, do CPM e do art. 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM; e concedido o direito de
apelar em liberdade.
Narra a exordial acusatória que o Apelante, servindo no 25º Batalhão de
Caçadores (25º BC), na cidade de Teresina/PI, foi colocado à disposição do 2º Batalhão de
Engenharia de Construção (2º BEC), situado na mesma localidade, a contar do dia 3/3/2022,
por determinação do Comando Militar do Nordeste (CMNE); e que o Oficial cumpriu
expediente no 2º BEC até o dia 14/3/2022, data em que se apresentou no 25º BC, recusando-
se, sem justo motivo, a obedecer à determinação do CMNE, por entender que a ordem teria
sido promanda por autoridade incompetente, sendo a ordem, portanto, ilegal.
Nesse sentido, o Oficial teria afirmado que não iria mais voltar a trabalhar no 2º
BEC, mas cumpriria expediente no próprio Batalhão, motivo pelo qual foi preso, a bem da
disciplina, por ordem do Comandante de Unidade, in litteris (APM nº 7000054-
73.2022.7.10.0010, Evento 1, Doc. 1) (Apelação, Evento 1, Doc. 1):
“Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por determinação do Comandante da 10ª
Região Militar, o GEN DIV André Luiz Ribeiro Campos Allão, por meio da Portaria nº
008/IPM – Asse Ap As Jur/10, de 08 de abril de 2022 (evento 01, doc 01, fl. 15), por meio de
requisição do próprio Ministério Público Militar (evento 01, doc 01, fls. 13-14), com a
finalidade de apurar a conduta relacionada ao Maj João Paulo da Costa Araújo Alves,
tocantemente ‘ao não obedecimento de ordem do Comandante da Unidade e descumprimento
de determinações do CMNE’ (evento 01, doc 01, fl. 15).
Segundo constam nos autos de IPM (evento 01, doc 01, fl. 23), ‘aos quatorze dias do mês de
março do ano de 2022’, por determinação do então Comandante do 25º Batalhão de
Caçadores, Ten Cel Paulo Ricardo Borges de Aguiar, o denunciado foi preso por pronta
intervenção ‘por deixar de cumprir sem justo motivo a determinação de passagem à
disposição para o 2º BEC, a contar de 03 de março de 2022, contida no Boletim de Acesso
Restrito nº 43/2022, do 25º BC, de março de 2022, tendo se apresentado nesta data no 25º
Batalhão de Caçadores’ afirmando que iria cumprir expediente no próprio Batalhão’.
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, de fato e com a detida análise dos autos, percebe-se que o Maj João Paulo da Costa
Araújo Alves passou à disposição do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC),
visando atender interesse do serviço, no dia 03 de março de 2022, ordem ratificada pelo
próprio Comandante Militar do Nordeste, Gen Richard Ferndes Nunes, que publicou o
prefalado Boletim (evento 01, doc 01, fl. 26).
Insta salientar que a ordem emanada pelo Comandante do 25º Batalhão de Caçadores e
devidamente ratificada pelo Comandante Militar do Nordeste, para que o ora denunciado
cumprisse expediente no 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC), é relativa a
assunto ou matéria de serviço, não sendo, nem de longe criminosa, motivo pelo qual o seu
não cumprimento – de forma deliberada e com o claro propósito de confrontar seu superior
hierárquico, tipificou, ipso facto, no crime militar de Recusa de Obediência, conforme o teor
do art. 163 do Código Penal Militar.
De mais a mais, restou claro que se o ora denunciado, entendesse por uma eventual
irregularidade da determinação de seu superior hierárquico poderia, em tese, contestá-la de
forma administrativa ou até mesmo judicial (teoria das baionetas inteligentes), porém nunca
deixar de cumpri-la sob o falso pretexto de um entendimento pessoal que porventura fizera
acerca da interpretação da legislação vigente, ainda mais tratando-se de um Oficial Superior
que, com sua conduta, abalou sobremaneira os princípios basilares da hierarquia e disciplina
militares.
Não por outro motivo, Cézar Roberto Bitencourt afirma que ‘o cumprimento de ordem decorre
do dever de obediência e qualquer desobediência pode constituir crimes de insubordinação’
(in, Tratado de Direito Penal, 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012).
Assim, ordem que não se reveste de manifesto ato criminoso, no âmbito da Força deve ser
cumprida, pois ‘os preceitos de hierarquia e disciplina não permitem o descumprimento da
ordem segundo a avaliação subjetiva do subordinado’, até mesmo porque ‘se o subordinado
passar doravante a tomar para si o direito de interpretar a correção ou não da ordem (...)
transmitida por um superior hierárquico, avaliando a seu critério se ela deve ou não ser
cumprida, a hierarquia e a disciplina, bases de uma instituição militar, estarão gravemente
atingidas’ (TJMSP, 1ª Câmara, Ap. 0000214-92.2015.9.26.0030. Rel Juiz Coronel Fernando
Pereira, julgamento em 05.04.2016).
Restou cristalino, portanto, que o ora denunciado, ainda mais na condição de Oficial
Superior, com sua conduta incursionou nas tenazes do artigo 163, do CPM, verbis:
‘Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução.’
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito, razão por que requer o
Órgão do Parquet Castrense, após recebida e autuada a presente denúncia, que seja o
denunciado citado para que se veja processado e julgado, perante o Conselho Especial de
Justiça para o Exército, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final
condenação, tudo na forma da lei.
Requer, ainda, para corroborar com os fatos narrados na presente denúncia, a oitiva das
testemunhas constantes no rol abaixo:
Testemunhas:
1) Ten Cel Paulo Borges Ricardo de Aguiar, qualificado no evento 01, doc. 01, fl. 32
2) Maj José Ribamar da Costa Júnior, qualificado no evento 01, doc 01, fl. 39
3) Maj Makelson Arruda da Rocha Lima, qualificado no evento 01, doc 01, fl. 45
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) Maj Carlos Humberto Lopes Gualter Filho, qualificado no evento 01, doc 01, fl. 70”.
(Grifos no original.)
Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000034-82.2022.7.10.0010, contendo as
principais peças:
- Portaria nº 008/IPM - Asse Ap As Jur/10, de 8/4/2022, por meio da qual o
Comandante da 10ª Região Militar determinou a instauração de IPM, “[...] no que diz
respeito à conduta encetada ao lume do CPM e, especificamente, à luz do contido no Art 163,
do aludido Codex repressivo militar [...]”, praticada, em tese, pelo Maj COSTA ARAÚJO
(Evento 1, Doc. 1, fl. 14);
- Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº 53/2022, de 18/3/2022, do 25º BC,
publicando que, em 17/3/2022, o Maj COSTA ARAÚJO foi posto em liberdade (Evento 1,
Doc. 1, fl. 24);
- Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº 83/2022, de 5/5/2022, do 25º BC,
publicando a suspensão do publicado no Aditamento da DCEM 2H ao Boletim do DGP nº
121, de 29/10/2021, que tratava da transferência do Apelante, por necessidade do serviço, ex
officio, do 25º BC, em Teresina/PI, para o CEADEx, no Rio de Janeiro/RJ, conforme decisão
judicial proferida no processo nº 1002288-92.2022.4.01.4000, em trâmite na 5ª Vara Federal
Cível da SJPI; designando o Apelante a ficar como adido ao 2º BEC, a contar de 3/3/2022; e
convalidando a vinculação do Maj COSTA ARAÚJO ao 2º BEC, “[...] para fins de
cumprimento de expediente e pagamento até nova decisão judicial” (Evento 1, Doc. 1, fls.
85/86; Doc. 2, fls. 139/140, 151/154);
- Termos de Inquirição de Testemunhas (Ten Cel PAULO RICARDO BORGES
DE AGUIAR, Maj JOSÉ RIBAMAR DA COSTA JÚNIOR, Maj MAKELSON ARRUDA
DA ROCHA LIMA, Maj CARLOS HUMBERTO LOPES GUALTER FILHO e Cap
TALLES RODRIGO SILVA ARAÚJO LUZ (Evento 1, Doc. 1, fls. 31/34, 38/40, 44/46,
69/70, 74/75);
- Despacho do Magistrado a quo, de 11/5/2022, deferindo o requerimento de
prisão preventiva formulado pela autoridade policial (Evento 1, Doc. 1, fl. 92);
- Termo de Inquirição do Indiciado, Maj COSTA ARAÚJO (Evento 1, Doc. 2,
fls. 105/109);
- Notificação de instauração do IPM assinada pelo Indiciado em 19/4/2022
(Evento 1, Doc. 2, fls. 134/135);
- Requerimento S/N apresentado pelo Indiciado em 18/3/2022, no qual requer
ao Chefe do Departamento-Geral do Pessoal (DGP) a reconsideração de ato de
movimentação realizada pelo CMNE e a sua permanência na OM, e respectiva resposta dada
pelo Comandante do 25º BC, em 24/3/2022 (Evento 1, Doc. 2, fls. 146/160v);
- Aditamento da DCEM 2H ao Boletim do DGP nº 121, de 29/10/2021 (Evento
1, Doc. 2, fls. 151/154);
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Aditamento da DCEM 2E ao Boletim do DGP nº 021, de 18/2/2022, versando
sobre a suspensão do publicado no Aditamento da DCEM 2H ao Boletim do DGP nº 121, de
29/10/2021, e designando o Apelante como adido ao 25º BC (Evento 1, Doc. 2, fls. 155/156);
- Exposição de Motivos do Comandante da 10ª RM ao Pedido de
Reconsideração de Ato de Passagem à Disposição, de 30/3/2022 (Evento 1, Doc. 2, fl. 161);
- Info nº 13-S1/25º BC do Comandante do 25º BC, de 18/4/2022, relativa ao
pedido de reconsideração formulado pelo Apelante (Evento 1, Doc. 2, fls. 164/165);
- Requerimento nº 2 do Maj COSTA ARAÚJO ao Chefe do DPG, em
18/4/2022, tendo por objeto a reconsideração de ato de movimentação (Evento 1, Doc. 2, fls.
166/168);
- DIEx nº 105-CADM.3/Asse Ap As Jurd/CMNE do Subchefe do Estado-Maior
do CMNE ao Chefe do Estado-Maior da 10ª RM, de 20/4/2022, informando que o
Comandante Militar do Nordeste resolveu manter o ato determinado no Boletim de Acesso
Restrito Especial do CMNE nº 22, de 3/3/2022, igualmente mantendo as ordens nele contidas
(Evento 1, Doc. 2, fls. 181/187);
- Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD), de 16/3/2022, e
justificativas/razões da Defesa, de 21/3/2022 (Evento 1, Doc. 2, fls. 188/189);
- Boletim Interno (BI) nº 58, de 25/3/2022, do 2º BEC, publicando que o Maj
COSTA ARAÚJO “Apresentou-se nesta OM, em 22/02/2022, por ordem do Cmt do 25 BC,
nos termos do BI Nr 37 de 22/02/2022 do 25º BC, Pag 378, o militar daquela OM” (Evento
1, Doc. 2, fls. 190/191);
- Boletim de Acesso Restrito Especial do CMNE nº 22, de 3/3/2022, publicando
a passagem à disposição do 2º BEC, “[...] Por este Comando”, o Maj COSTA ARAÚJO,
“[...] visando atender interesse do serviço, a partir desta data, de acordo com item 3.12 do
anexo ‘C’ à DGO/CMNE/2022 [...]” (Grifos nossos e no original), assinado pelo Gen Ex
RICHARD FERNANDEZ NUNES, Comandante Militar do Nordeste (Evento 1, Doc. 2, fls.
196/197);
- Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº 43/2022, de 4/3/2022, do 25º BC, e
BAR nº 2/2022, de 10/3/2022, do 2º BEC, ambos contendo a transcrição do Boletim de
Acesso Restrito Especial do CMNE nº 22, de 3/3/2022 (Evento 1, Doc. 1, fls. 25/26, 65/66;
Doc. 2, fls. 198/199; Doc. 3, fls. 202/204);
- Termo de Prisão Disciplinar para Pronta Intervenção e certidão de negativa de
assinatura pelo transgressor (Evento 1, Doc. 3, fls. 205/206);
- Certidão informando que o Maj COSTA ARAÚJO foi posto em liberdade no
dia 17/3/2022 (Evento 1, Doc. 3, fls. 209/210);
- Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº 49/2022, de 14/3/2022, do 25º BC,
publicando o Termo de Prisão Disciplinar para Pronta Intervenção e a recusa de assinatura
pelo Maj COSTA ARAÚJO (Evento 1, Doc. 1, fls. 21/23; Doc. 3, fls. 211/213);
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Decisão/Nota de Punição do Maj COSTA ARAÚJO em virtude do FATD nº
01/2022 e respectiva publicação no Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº 86/2022, de
10/5/2022, do 25º BC (Evento 1, Doc. 3, fls. 216/223);
- Anexo C à DGO/CMNE 2022, contendo a “Diretriz de Pessoal” do Comando
Militar do Nordeste, com orientações acerca da designação de militares “à disposição” de
outra OM (Evento 1, Doc. 3, fls. 224/239);
- Decisão Cautelar proferida no Mandado de Segurança Cível nº 1002288-
92.2022.4.01.4000, em trâmite na 5ª Vara Federal Cível da SJPI, que suspendeu os efeitos do
ato de movimentação do Maj COSTA ARAÚJO para o CEADEx, na cidade do Rio de
Janeiro/RJ (Evento 1, Doc. 3, fls. 240/241);
- Relatório e Solução do IPM (Evento 1, Doc. 3, fls. 244/259);
- Requisição de Diligências pelo MPM (Evento 8); e
- Termo de Interrogatório de Indiciado (Evento 30, Doc. 2, fls. 335/336).
A denúncia foi oferecida em 17/8/2022 e recebida em 23/8/2022 (IPM, Eventos
33, 42) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
Em 1º/9/2022, o Acusado foi citado (APM, Evento 22, Docs. 1, 2).
Em 11/11/2022, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM, Ten Cel
PAULO BORGES RICARDO DE AGUIAR, Maj JOSÉ RIBAMAR DA COSTA JÚNIOR,
Maj MAKELSON ARRUDA DA ROCHA LIMA e Maj CARLOS HUMBERTO LOPES
GUALTER FILHO. O Parquet Castrense se deu por satisfeito com a prova oral produzida e a
Defesa não arrolou testemunhas (APM, Evento 80).
No dia 5/12/2022, o Acusado foi qualificado e interrogado, ocasião em que
declarou ter impetrado o Habeas Corpus preventivo nº 7000197-71.2022.7.00.0000 perante
este Superior Tribunal Militar, que, na Sessão de 16 a 19/5/2022, por unanimidade, foi
conhecido e teve a ordem denegada por falta de amparo legal (APM, Evento 99):
“EMENTA: HABEAS CORPUS. TUTELA PREVENTIVA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART.
163 DO CPM. ORDEM PARA APRESENTAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PLEITO DEFENSIVO. SALVO-CONDUTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNÂNIME.
Não se verifica ato abusivo ou ilegalidade na ordem emanada de autoridade militar
competente, amparada pelos critérios de conveniência ou oportunidade, que determina ao
Paciente, anteriormente servindo no 25º Batalhão de Caçadores (25º BC), que se apresente
para a prestação de serviços de interesse da guarnição (força de trabalho), ainda que a
contragosto, ao 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC), ambos sediados em
Teresina/PI. Determinação que se coaduna com a decisão judicial que suspendeu a
movimentação do Paciente de sua Unidade originária para o Centro de Educação a Distância
do Exército (CEADEx), localizado no Rio de Janeiro/RJ.
O receio de ter o direito de locomoção cerceado por eventual violação ao preceito normativo
previsto no art. 163 do CPM (recusa de obediência) não autoriza a expedição de salvo-
conduto, quando não houver ilegalidade ou abuso de autoridade na determinação do
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comandante. Do contrário, fomentar-se-ia mero questionamento de ordens dos superiores
hierárquicos, o que decerto incentivaria a desordem e o desrespeito a comandos normativos
que visam ao bom funcionamento da Administração Militar, bem como à proteção de valores
da caserna, notadamente a hierarquia e a disciplina.
Ordem denegada. Decisão unânime.”.
Na sequência, na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM,
Eventos 74; 80; 83, Docs. 1/5; 92; 99; 102, Docs. 1/3).
O Parquet Militar, em alegações escritas, reiterou o pedido de condenação do
Acusado pela prática do crime de recusa de obediência, por entender provadas a autoria e a
materialidade (APM, Evento 106).
A Defesa constituída, por sua vez, reservou-se “[...] ao direito de expor
minuciosa e oralmente, no dia do julgamento, as razões de fato e de direito nas quais
fundamentará os requerimentos da defesa” (APM, Evento 120).
Na Sessão de Julgamento realizada em 9/3/2023, o CEJ para o Exército da
Auditoria da 10ª CJM, por unanimidade, condenou o Apelante, nos termos já relatados
(APM, Eventos 159; 160; 166, Docs. 1/6).
Em 10/3/2023, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc, tendo ocorrido
o trânsito em julgado para o MPM em 21/3/2023 (APM, Eventos 160; 170).
A Defesa constituída do Maj JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
recorre, tempestivamente, da Sentença (APM, Evento 168) (Apelação, Evento 1, Doc. 5).
Nas suas razões recursais, o Apelante traz os seguintes argumentos e, ao final,
pleiteia:
1) Suscita preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação
do voto do Juiz Federal da Auditoria da 10ª CJM. Nesse sentido, aduz que:
- “[...] os casos omissos do Código de Processo Penal Militar (CPPM) serão supridos pela
legislação de processo penal comum, nos termos do art. 3º, do CPPM”;
- a Sentença não observou o que prescreve o art. 315, § 2º, do CPP, eis que não
enfrentou os argumentos orais da defesa;
- o Magistrado de primeira instância limitou-se a indicar o ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa (art. 315, § 2º, inciso I, do CPP), e a empregar conceitos
jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (art. 315,
§ 2º, inciso II, do CPP);
- o Juiz a quo fez comentários acerca de fatos que não foram apurados durante a
fase inquisitorial; e
- a Sentença invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão (art. 315, § 2º, inciso IV, do CPP).
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Suscita, ainda, como segunda preliminar, a nulidade da Sentença por
ausência de fundamentação dos votos dos Juízes Militares. Para tanto, alega que:
- os Juízes Militares limitaram-se a concordar com o voto do Juiz Togado, sem
fundamentar as razões do voto concordante;
- embora tecnicamente não redijam a Sentença, os Juízes Militares têm o dever
de manifestar o voto fundamentadamente, uma vez que estão na condição de juízes, nos
termos dos arts. 400 e 435 do CPPM;
- deve incidir o princípio do livre convencimento, entretanto o voto deve ser
motivado; e
- “[...] do julgamento observou-se o voto vazio, ou seja, o voto sem motivação por parte dos
Juízes Militares [...]” e que os Juízes Militares condenaram o Réu, mas “[...] não declararam
as razões do porquê se convenceram da responsabilidade criminal [...] (autoria e conduta), da
existência do crime (materialidade) e das provas que firmaram a responsabilidade do
apelante”.
3) No mérito, afirma que não existe prova concreta acerca da conduta típica
imputada na denúncia, devendo o Apelante ser absolvido por não constituir o fato infração
penal, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Nesse sentido, assevera:
“a) No dia 22 de fevereiro de 2022, o apelante apresentou-se ao Comandante do 25 BC e
recebeu a ordem verbal de cumprir o expediente no 2º BEC. Não se tratava de nem de
passagem à disposição nem de transferência, ou outra medida administrativa prevista nos
regulamentos, simplesmente uma determinação verbal contida dentro do poder discricionário
do comandante do 25º BC de dispor do pessoal do seu quartel. Ordem foi cumprida. Ponto;
b) O cerne da questão reside na publicação do Boletim Interno (BI) nº 37, de 22 DE
FEVEREIRO, que designou o apelante para prestação de serviços de interesse da guarnição
(Força de Trabalho). O mínimo conhecimento da legislação castrense remonta que a situação
de FORÇA DE TRABALHO não existe no compêndio regulamentar do Exército Brasileiro, o
que deixou o BI ausente de fundamentação legal para esse ato administrativo;
[Figura 1]
c) Logo a seguir, em contínua série de equívocos administrativos, a r. Sentença informa que o
apelante foi posto à disposição do 2º BEC, visando atender interesse do serviço, no dia 3 de
março de 2022, em ordem ratificada pelo Comandante Militar do Nordeste, General Richard
Fernandez Nunes;
d) Um exame detido na documentação apensada ao Processo nº 7000054-73.2022.7.10.0010,
permite observar que a ordem ilegítima de passagem à disposição foi emanada inicialmente
por meio do BAR do CMNE nº 22, de 3 de março de 2022, sendo que esse Boletim não foi
assinado pelo General Richard, como deveria ter sido feito;
e) A ordem ilegítima original foi emitida inicialmente por um militar (que não o Comandante
Militar do Nordeste) por meio de BAR do CMNE no dia 3 de março de 2022. O militar que
assinou não poderia tê-lo feito, uma vez que o Comandante Militar do Nordeste se encontrava
na Guarnição de Recife-PE, conforme se vê a partir do print do Boletim Interno nº 42, do
CMNE, de 03 de março de 2022
[Figura 2]
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

f) Assim, o 25º BC limitou-se a transcrever a ordem ilegítima, no dia 04 de março de 2022,
pois considerando-se que todos os militares devem obedecer a legislação vigente, observe-se
que as ordens emanadas pelo E2 em nome do Cmt do CMNE teriam que observar o previsto
no § 3º, do art. 14, da Lei nº 9.784/1999, pela qual ‘as decisões adotadas por delegação
devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado’.
Nesse contexto, a edição de atos de caráter normativo não podem ser objeto de delegação,
conforme se lê no art. 13, da Lei nº 9.784/1999, já mencionada;
g) Sob esse aspecto, há de se considerar que as ordens relativas a assunto ou matéria de
serviço são publicadas na primeira parte de qualquer boletim de qualquer Organização
Militar (OM) do Exército, conforme determina a PORTARIA Nº 816, DE 19 DE DEZEMBRO
DE 2003 (aprova o RISG R-1) em seu artigo 170. Desta feita, a passagem do apelante à
disposição foi publicada na terceira parte (Assuntos Gerais e Administrativos), conforme
atestam os BAR nº 22, de 3 de março de 2022, do CMNE, e BAR nº 43, de 4 de março de 2022,
do 25º BC;
h) Frise-se que o BAR nº 22, de 3 de março do CMNE, passou o apelante à disposição do 2º
BEC, ocorre que o item 3.12.4, do anexo ‘C’ à DGO/CMNE/2022, prevê que a passagem de
um militar à disposição SOMENTE será solicitada para cumprir tarefas em situações ou
serviços de natureza emergenciais ou de mão-de-obra técnica especializada. A partir da
leitura do dispositivo que regulamenta a vida castrense e dos detalhes do caso concreto,
observa-se que o apelante nem se enquadrava no caso de mão-de-obra técnica especializada
nem havia nenhuma situação/serviço emergencial que justificasse a passagem à disposição,
conforme print a seguir
[Figura 3]
i) Não menos importante frisar que esse mesmo regulamento determina que haja o concorde
entre os comandantes e que seja fixada uma data de início e de término (item 3.12.8, do anexo
‘C’ à DGO/CMNE/2022) com prazo não superior a quatro meses (item 3.12.11, do anexo ‘C’ à
DGO/CMNE/2022), conforme pode se observar no documento anexado no Processo 7000034-
82.2022.7.10.0010/CE, Evento 1, DILIGENCIAS2, Página 59;
j) Nenhum desses requisitos legais e regulamentares do anexo ‘C’ à DGO/CMNE/2022 foi
cumprido. Portanto, tem-se uma ordem ilegal que vai de encontro ao sistema positivado no
Exército Brasileiro. Sendo assim, de acordo com a Teoria das Baionetas Inteligentes adotada
pelo RDE, no § 2º, do art. 9º, tem-se que é possível a solicitação de esclarecimentos sobre a
ordem que, ao tempo, era totalmente ilegal porque desrespeitava as normativas castrenses e
não preenchia os requisitos de validade de um ato administrativo;
k) Assim, todos os canais regulamentares de comunicação do apelante foram cerceados tanto
que o apelante apresentou pedidos de esclarecimentos usando de todas as ferramentas
administrativas existentes nos regulamentos. Inclusive, foi no uso do direito de pedir
esclarecimento previsto no § 2º, do art. 9º, do RDE, que teve sua prisão por pronta
intervenção decretada pelo Comandante do 25º BC, que, em seguida nem se dispôs a abrir o
procedimento administrativo para apurar a suposta transgressão;
l) A respeito de buscar os canais regulamentares de comunicação, o apelante redigiu
requerimento fundamentado no art. 99, das Instruções Reguladoras às IG 10-02. Tentou duas
vezes. Todas as vezes viu-se obstaculizada a pretensão. Na primeira tentativa, o próprio
comandante do 25º BC, que não possuía competência para fazer juízo de admissibilidade, se
recusou a receber o requerimento, ferindo o que prescreve o art. 6º, parágrafo único, da lei nº
9.784/1999. Na segunda tentativa, o requerimento foi indeferido da mesma forma (autoridade
incompetente para fazer juízo de admissibilidade), só que pelo comandante da 10ª Região
Militar. Tudo em vão;
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

m) A presente situação chegou ao conhecimento do Comando do Exército, porque este foi
notificado para prestar informações a respeito de um Habeas Corpus nº 7000197-
71.2022.7.00.0000 impetrado pelo apelante. Após o conhecimento dos fatos, o comando do
Exército, na figura do Chefe do Departamento Geral do Pessoal, por meio do BAR DGP nº 18,
de 4 de maio de 2022 resolveu anular o ato ilegal em desfavor do apelante;
n) De maneira não técnica, o BAR DGP nº 18, de 4 de maio de 2022, no item c, da letra f, da
página 442, convalidou o ato administrativo do BAR CMNE nº 22, de 3 de março de 2022.
Ora, se convalidação é correção de um ato administrativo maculado por vício sanável
(competência ou forma), conforme art. 55, da Lei nº 9.784/1999;
o) O que ocorreu, na verdade, foi a anulação de um ato eivado de vício de legalidade. Tanto é
assim que o ato publicado no BAR DGP nº 18, de 4 de maio, alterou a passagem ‘à
disposição’ ao 2º BEC, passando a ser ‘fica adido ao 2º BEC’. Mudando-se completamente o
ato administrativo, o que comprova a ilegalidade do ato contestado contido no BAR CMNE
nº 22, de 3 de março de 2022;
[Figura 4]
p) A r. Sentença inadvertidamente olvidou que o Aditamento da DCEM 2E ao Boletim do DGP
nº 21, de 18 de fevereiro de 2022 suspendeu transferência para o CEADEx e determinou que o
apelante ficasse adido ao 25º BC;
q) Para o presente caso é importante salientar que a situação de ordenar passagem à
disposição não faz parte do poder discricionário de nenhum comandante de OM, sendo
situação com requisitos específicos prevista no RISG e demais regulamentos, cuja
competência se restringe ao comandante do Exército, conforme art. 9º, inciso II, do Decreto
2.040, de 21 de outubro de 1996 (Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do
Exército) e ao Comandante de Unidade dentro da sua própria Unidade, conforme o RISG,
com uma série de restrições previstas em diversos dispositivos do referido regulamento;
r) Na r. Sentença observa-se um nítido imbróglio conceitual quanto à ‘movimentação’,
‘transferência’ e ‘à disposição’. Para tanto, basta anotar que ‘TRANSFERÊNCIA’ e ‘À
DISPOSIÇÃO’ são espécies distintas do gênero ‘movimentação’;
s) Observa-se ainda a equivocada subtração do conceito de ‘ADIÇÃO’ previsto no Decreto
2.040, de 21 de outubro de 1996 (Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do
Exército). Assim, Adição também é espécie do gênero ‘movimentação’, cujo conceito diz se
tratar de ‘ato administrativo, emanado de autoridade competente para fins específicos, que
vincula o militar a uma OM sem integrá-lo no estado efetivo desta’;
t) No presente caso, o apelante já estava adido ao 25º BC, conforme Aditamento da DCEM
2E ao Boletim do DGP nº 21, de 18 de fevereiro de 2022. Ou seja, já havia um ato
administrativo de uma autoridade competente para fins específicos vinculando o réu ao 25º
BC. Em tese, não havia o que se contestar;
u) Dessarte, não ficou provado a existência de ordem do comandante do 25º BC, pois, no caso
em tela, a transcrição do Boletim das Unidades do escalão enquadrante é meio de
comunicação entre escalão superior e demais militares porque (alguns) atos administrativos
que são transcritos do escalão superior não são de competência do comandante do batalhão;
w) Por fim, eis o busílis. Ao contrário do que narrado pela r. Sentença não há fato típico,
ilícito e culpável que possibilite a subsunção ao crime capitulado no art. 163, do CPM. Tanto
defesa quanto documentos acostados aos autos foram piamente ignorados. Está demonstrado
por todos os argumentos aqui expostos;”. (Grifos no original.)
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, a Defesa do Maj COSTA ARAÚJO sustenta que o objeto do
processo penal é a pretensão acusatória e não a pretensão punitiva, argumentando que:
- não existem provas de que houve “movimento de anteparo à autoridade”, e
que o Apelante se portou de maneira tranquila e sem se exasperar, conforme depoimentos do
Comandante do 25º BC e de duas outras testemunhas;
- no Código Penal Militar não há o crime de insubordinação, mas os crimes de
insubordinação do qual a recusa de obediência (art. 163) é espécie;
- o caso em tela refere-se à ordem manifestamente ilegal, pois contraria toda a
legislação castrense;
- a ordem, como ato administrativo que é, não possui requisitos de validade
porque não foi emitida respeitando às normas regulamentares do Exército Brasileiro, além de
não possuir caráter lícito;
- o Código Penal Militar não adotou o princípio da obediência cega, não
havendo a obrigação de o subordinado cumprir uma ordem ilegal emitida pelo superior, o que
descaracteriza o delito; e
- caso entenda-se que a acusação corresponde à verdade, o tipo penal adequado
ao suposto fato seria o do art. 301 do CPM (desobediência), uma vez que a ordem teria um
conteúdo genérico.
Nesse sentido, a Defesa requer o acolhimento das preliminares de nulidade
da Sentença, por ausência de fundamentação dos votos do Juiz Togado e dos Juízes
Militares, e, no mérito, pugna pela absolvição do Apelante, ex vi do art. 439, alínea “b”,
do CPPM.
Ademais, subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação do crime do art.
163 do CPM para o do art. 301 do CPM.
Por fim, requer seja concedida a sustentação oral, nos termos do art. 121, § 2º,
do RISTM (APM, Evento 168) (Apelação, Evento 1, Doc. 5), pedido esse que deverá, nos
termos do art. 6º, inciso XXX, ser dirigido, no momento oportuno, ao Presidente deste
Tribunal, a quem cabe decidir sobre a matéria.
Em contrarrazões, o MPM rebate os argumentos defensivos e pugna pela
manutenção, na íntegra, da Sentença hostilizada (APM, Evento 176) (Apelação, Evento 1,
Doc. 9).
Em 21/3/2023, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para o MPM
(APM, Evento 170) (Apelação, Evento 1, Doc. 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifesta-se “[...] pelo desprovimento
do apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos
fundamentos” (Apelação, Evento 9).
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Antes de adentrar no mérito recursal, importa analisar, primeiramente, as
preliminares suscitadas.
PRELIMINARES
1ª PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DO JUIZ TOGADO
A Defesa suscita, como primeira preliminar, a nulidade da Sentença por
ausência de fundamentação do voto do Juiz Togado, sob a alegação de que o Magistrado não
teria enfrentado “os argumentos orais da defesa”.
Verifica-se que a questão trazida em preliminar, encontra-se imbricada com o
mérito recursal, razão pela qual será apreciada quando do exame do mérito, a teor do art. 81,
§ 3º, do RISTM.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade da
Sentença por ausência de fundamentação do voto do Juiz Federal da Justiça Militar, suscitada
pela Defesa.
2ª PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES
A Defesa suscita, como segunda preliminar, a nulidade da Sentença por
ausência de fundamentação dos votos dos Juízes Militares.
Não lhe assiste razão.
O art. 438, § 2º, do CPPM não prevê a necessidade de fundamentação dos votos
por cada um dos membros do Conselho de Justiça:
Conteúdo da sentença
Art. 438. A sentença conterá:
[...]
Redação da sentença
§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua
conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a
assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares.
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] (Grifos nossos.)
Ademais, ressalta-se que a decisão proferida na Sentença a quo foi julgada à
unanimidade, não havendo divergência a exigir a redação de fundamentação específica por
parte dos Juízes Militares, uma vez que as razões de decidir de todos os integrantes do
Conselho de Justiça são exatamente as mesmas expostas na Sentença redigida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar e presidente do Conselho Especial de Justiça, órgão judicial
competente para processar e julgar Oficiais das Forças Armadas, pela prática de crime militar,
conforme previsão expressa do art. 27, inciso I, da Lei nº 8.457/1992.
Além disso, ressalta-se o cuidado do magistrado em deixar consignado na
sentença a impossibilidade técnica de os documentos serem assinados por mais de um
usuário no sistema e-proc:
“Considerando a impossibilidade técnica de documentos serem assinados por mais de um
usuário no sistema e-Proc/JMU, os votos dos [...] Juízes-Militares, registrados em Ata e
proferidos em sessão pública, são declarados pelo Exmo Juiz Federal da Justiça Militar, para
fins de formalização da sentença (art. 438, § 1º, do Código de Processo Penal Militar) [...]”.
A corroborar o mencionado registro constante do decreto condenatório são os
termos do art. 30, inciso VII, da Lei nº 8.457/1992 (LOJM) e do art. 438, § 1º, do CPPM:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
[...]
VII - relatar os processos nos Conselhos de Justiça e redigir, no prazo de oito dias, as
sentenças e decisões;
[...] (Grifos nossos.)
Conteúdo da sentença
Art. 438. A sentença conterá:
[...]
Declaração de voto
§ 1º Se qualquer dos juízes deixar de assinar a sentença, será declarado, pelo auditor, o seu
voto, como vencedor ou vencido.
[...]
Assim, não há que se falar em proferimento de “voto vazio”.
Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Superior Tribunal Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES. REJEITADA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 396 E 396-A
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.
NULIDADE DA LEITURA EM INSTRUÇÃO DE DEPOIMENTOS OFERTADOS EM FASE
PRÉ-PROCESSUAL. REJEITADA. POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 215-A DO
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CÓDIGO PENAL (CP). IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E INDICIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. DECISÃO POR MAIORIA. I - A jurisprudência deste Tribunal tem por pacífico o
entendimento de que não é necessária a fundamentação dos votos dos Juízes militares,
porquanto, a relatoria e a redação das Sentenças competem ao Juiz Federal da Justiça
Militar - art. 30, inciso VII, da Lei 8.457/1992 e art. 438, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). Decisão por unanimidade. [...]”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000621-79.2023.7.00.0000. Relator p/ o Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 16/11/2023. Data de Publicação: 6/12/2023.) (Grifamos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PECULATOFURTO NA
FORMA TENTADA. REVOGAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. 1. A sistemática processual adotada pelo CPPM, em razão da particularidade da
composição dos Conselhos de Justiça, mesmo no caso de voto divergente, determina que há
mera faculdade do integrante do Conselho Julgador de primeiro grau a justificação de
fundamentos, de sorte que, tratando-se de decisão unânime, os fundamentos da Sentença
condenatória prolatada pelo Conselho traduzem a essência do pensamento de cada um dos
seus componentes. [...] Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. [...]”. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000140-87.2021.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/2/2022. Data de Publicação: 8/3/2022.) (Grifamos.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
Sentença por ausência de fundamentação dos votos dos Juízes Militares, suscitada pela
Defesa.
MÉRITO
No mérito, também, o presente apelo não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre salientar que, da leitura da Sentença, percebe-se que ela
traz os fundamentos de fato e de direito motivadores do decisum, bem como detalha a
aplicação da pena, em observância ao que preceitua o art. 438, alíneas “c” e “d”, do CPPM,
inexistindo lacuna normativa a ser suprida pela legislação de processo penal comum, nos
termos do art. 3º do CPPM:
Conteúdo da sentença
Art. 438. A sentença conterá:
a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu pôsto ou condição civil;
b) a exposição sucinta da acusação e da defesa;
c) a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;
d) a indicação, de modo expresso, do artigo ou artigos de lei em que se acha incurso o
acusado;
e) a data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por
ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor.
[...] (Grifos nossos.)
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença explorou todos os fatos apurados na fase inquisitorial, não havendo
que se falar em invocação de motivos para justificar qualquer outra decisão.
Além disso, o Apelante restringe-se a alegar que a Sentença não está
fundamentada, sem, no entanto, lograr êxito em apontar quais aspectos dos argumentos orais
da Defesa não foram enfrentados no decreto condenatório.
Consta nos autos que o Maj COSTA ARAÚJO, servindo na condição de adido
ao 25º BC, na cidade de Teresina/PI, foi colocado à disposição do 2º BEC, situado na mesma
guarnição, por ordem do Comandante Militar do Nordeste, a contar de 3/3/2022.
Daquela data até o dia 11/3/2022, o Apelante cumpriu expediente no 2º BEC.
Entretanto, em 14/3/2022, o Réu apresentou-se no 25º BC, afirmando que não iria mais voltar
a trabalhar no 2º BEC e que iria cumprir expediente no próprio Batalhão, pois a ordem seria
ilegal por ter sido proferida por autoridade incompetente.
Apesar das advertências do Comandante do 25º BC e dos conselhos de dois
Oficiais Superiores que presenciaram os fatos, Maj RIBAMAR e Maj MAKELSON, o
Oficial continuou, sem justo motivo, de maneira livre e consciente, recusando-se a obedecer à
determinação do seu superior hierárquico, o CMNE, relativa a interesse do serviço, o que
resultou na sua prisão a bem da disciplina.
Não sem razão, o art. 163 do CPM está inserido na Parte Especial do CPM, em
seu Título II, que trata “DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA
MILITAR”, mais especificamente dentro do Capítulo V, que versa a respeito “DA
INSUBORDINAÇÃO”.
Nesse contexto, o art. 163 do CPM assevera que praticará o crime o
subordinado que se “recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução.”.
Trata-se, pois, de tipo penal que exige o dolo, ou seja, a vontade livre e
consciente de se recusar a obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço
ou relacionada a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, que se consuma no exato
momento em que a recusa é expressa.
O referido crime visa à salvaguarda da hierarquia e da disciplina militares, bens
jurídicos, merecedores da tutela penal, caríssimos às organizações castrenses.
Feitas tais considerações, temos que, no caso dos autos, a autoria e a
materialidade do crime de recusa de obediência do art. 163 do CPM são incontestes,
encontrando-se plenamente comprovadas pelo interrogatório do Apelante, em Juízo, que
admitiu a prática do delito, e pelos depoimentos das testemunhas de Acusação, Ten Cel
PAULO BORGES RICARDO DE AGUIAR, Maj JOSÉ RIBAMAR DA COSTA JÚNIOR,
Maj MAKELSON ARRUDA DA ROCHA LIMA e Maj CARLOS HUMBERTO LOPES
GUALTER FILHO.
Ademais, incontroversa também é a prova documental reunida nos autos do
IPM, precipuamente pelas seguintes peças: 1) Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº 83/2022,
de 5/5/2022, do 25º BC (Evento 1, Doc. 1, fls. 85/86; Doc. 2, fls. 139/140, 151/154); 2)
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aditamento da DCEM 2E ao Boletim do DGP nº 021, de 18/2/2022 (Evento 1, Doc. 2, fls.
155/156); 3) DIEx nº 105-CADM.3/Asse Ap As Jurd/CMNE do Subchefe do Estado-Maior
do CMNE ao Chefe do Estado-Maior da 10ª RM, de 20/4/2022 (Evento 1, Doc. 2, fls.
181/187); 4) Boletim de Acesso Restrito Especial do CMNE nº 22, de 3/3/2022, publicando a
passagem à disposição do 2º BEC, “[...] Por este Comando”, o Maj COSTA ARAÚJO, “[...]
visando atender interesse do serviço, a partir desta data, de acordo com item 3.12 do anexo
‘C’ à DGO/CMNE/2022 [...]” (Grifos nossos e no original), assinado pelo Gen Ex
RICHARD FERNANDEZ NUNES, Comandante Militar do Nordeste (Evento 1, Doc. 2, fls.
196/197); 5) Boletim de Acesso Restrito (BAR) nº 43/2022, de 4/3/2022, do 25º BC, e BAR
nº 2/2022, de 10/3/2022, do 2º BEC, ambos contendo a transcrição do Boletim de Acesso
Restrito Especial do CMNE nº 22, de 3/3/2022 (Evento 1, Doc. 1, fls. 25/26, 65/66; Doc. 2,
fls. 198/199; Doc. 3, fls. 202/204); e 6) Anexo C à DGO/CMNE 2022, contendo a “Diretriz
de Pessoal” do Comando Militar do Nordeste, com orientações acerca da designação de
militares “à disposição” de outra OM (Evento 1, Doc. 3, fls. 224/239).
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado, é indene de
dúvidas que o Apelante agiu com dolo. Como o próprio declarou em seu interrogatório em
Juízo, não haveria nenhum prejuízo para ele em cumprir a ordem, visto que as duas OMs são
situadas na mesma guarnição e distam uma da outra cerca de 800 metros.
Acaso quisesse questionar a legalidade da ordem e/ou a competência da
autoridade para proferi-la, deveria cumpri-la e depois buscar a via administrativa, ou até
mesmo a judicial, para obter todos os esclarecimentos que desejava, mas “[...] jamais deixar
de cumpri-la sob a alegação de um entendimento pessoal que porventura tivera sobre a
legislação em vigor” (Sentença, Apelação, Evento 1, Doc. 4, fl. 7).
Aliás, diga-se, a ordem não era ilegal nem mesmo tinha aparência de possuir
qualquer vício, conforme depoimentos das testemunhas e análises feitas dos seus
requerimentos administrativos por seus superiores, o Comandante do 25º BC e o Comandante
da 10ª RM.
No que tange ao enfrentamento das teses defensivas, não merece acolhida
qualquer dos argumentos levantados pela Defesa constituída.
Inicialmente, impõem-se frisar que a obediência é a razão de ser de uma Força
Armada, sendo o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens o que garante os pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina, verdadeiros nortes das instituições militares.
No dia 3/3/2022, o Maj COSTA ARAÚJO recebeu, de seu superior
hierárquico, uma ordem direta, objetiva, concreta, clara, imperativa e necessária ao bom
funcionamento das organizações militares e, mesmo ciente das possíveis consequências
administrativas e criminais da sua recusa de obediência, deliberadamente, no dia 14/3/2022,
passou a não mais cumpri-la.
Aliás, nesse ponto, é importante repisar que as advertências quanto à
possibilidade de vir a ser responsabilizado nas esferas administrativa e criminal foram-lhe
repassadas por seu superior hierárquico, o Comandante do 25º BC, o que, aliás, nem era
necessário, pois não se pode admitir que um Oficial Superior desconheça as consequências da
quebra de regras básicas de hierarquia, disciplina e subordinação.
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, tanto sabia da sua obrigação de cumprir a ordem que o colocou à
disposição do 2º BEC que, entre os dias 3/3/2022 e 14/3/2022, cumpriu expediente na
mencionada OM.
Verifica-se, claramente, que o Maj COSTA ARAÚJO não tinha nenhuma
escusa para se eximir do cumprimento da ordem recebida. Aliás, os argumentos usados pelo
militar mostram-se bastante levianos para justificar a desobediência da norma e da ordem.
Na Sentença condenatória, o douto Magistrado a quo explorou, com
profundidade, as questões de fato e de direito acerca da incidência do Apelante no tipo penal
do art. 163 do CPM trazidas no presente apelo, as quais adoto como razão de decidir:
“Inicialmente, cumpre registrar que, em 29/10/2021, o Aditamento da DCEM 2H ao Bol DGP
n° 121, publicou a transferência por necessidade de serviço, ex officio, do Major João Paulo
da Costa Araújo Alves, do 25º Batalhão de Caçadores (localizado em Teresina/PI), para o
Centro de Educação a Distância do Exército - CEADEX, sediado no Rio de Janeiro/RJ (ev. 1,
doc. 2, fls. 73 do IPM).
Inconformado, o supracitado Oficial ingressou com recurso de reconsideração que foi
indeferido. Assim, impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar, a qual foi acatada
pela 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Piauí, a fim de suspender os efeitos da
movimentação do impetrante para o Rio de Janeiro/RJ (ev. 1, doc. 3, fls. 41-42 do IPM).
Nesse passo, em 18 de fevereiro de 2022, foi publicado o Aditamento da DCEM 2E ao Boletim
do DGP n° 21, de suspensão da supracitada transferência do Major João Paulo da Costa
Araújo Alves, para que ficasse em Teresina/PI (ev. 1, doc. 2, fls. 56- 57).
Dessa forma, está consubstanciado nos autos o Boletim de Acesso Restrito Especial do CMNE
n° 22, de 03/03/2022, para conhecimento e devida execução pelo Comando Militar do
Nordeste e Grandes Comandos Subordinados, da passagem à disposição do 2º Batalhão de
Engenharia de Construção (por este Comando), do Major João Paulo da Costa Araújo Alves,
adido ao 25º Batalhão de Caçadores, visando atender interesse do serviço, em conformidade
com o item 3.12 do anexo ‘C’ à DGO/CMNE/2022 (evento 1, doc. 2, fls. 97-98).
Ademais, constam no presente feito o BAR n° 43/2022, de 04/03/2022, do 25º Batalhão de
Caçadores que transcreveu o supracitado Boletim de Acesso Restrito Especial do CMNE n°
22/2022 (evento 1, doc. 1, fls. 26-27), bem como o BAR n° 2/2022, de 10/03/2022, do 2º
Batalhão de Engenharia de Construção, igualmente transcrevendo o BARE n° 22/2022, de
03/03/2022, do CMNE (evento 3, doc. 1, fls 66-67).
Diante do exposto, o Major João Paulo da Costa Araújo Alves passou a servir no 2º BEC.
Ocorre que, após a publicação do BAR nº 2/2022, de 10 de março de 2022, do 2º BEC, em 11
de março de 2022, o mencionado Oficial Superior foi comunicado formalmente pelo Chefe
da Seção em que estava cumprindo serviço, Maj Gualter e também pelo Cap Talles acerca da
determinação de passagem a disposição para o 2º BEC, por ordem do CMNE.
Contudo, no dia 14 de março de 2022, o Major Costa Araújo se dirigiu ao 25º Batalhão de
Caçadores, pela manhã, ‘afirmando que iria cumprir expediente no próprio Batalhão’,
consoante consignado na Denúncia. Ao tomar conhecimento desse fato, o Comandante do 25º
BC determinou que o militar fosse até a sua presença, ocasião em que reiterou que a ordem
emanada pelo Comando Militar do Nordeste, de sua passagem à disposição do 2º BEC,
deveria ser cumprida. No entanto, o acusado asseverou que a ordem era ilegal, em razão de
ter sido emanada por autoridade incompetente.
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, após diversas tentativas por parte do Comandante do 25º BC, bem como dos
Oficiais Superiores que presenciaram o fato (Maj Ribamar e Maj Makelson), diante da recusa
de cumprimento da ordem emanada pelo superior hierárquico, foi dada voz de prisão ao
Major João Paulo da Costa Araújo Alves, por pronta intervenção para manutenção da
disciplina, com base nos números 12 e 17, do anexo I do RDE, pelo Comandante do 25º BC
(ev. 1, doc. 2, fls. 58).
Depreende-se, portanto, que houve uma ordem emanada pelo Comandante do 25º Batalhão
de Caçadores, que deveria ser cumprida pelo acusado, no sentido de atender a determinação
do Comando Militar do Nordeste de passagem à disposição do 2º BEC. Resta cristalino que a
citada ordem foi imperativa, pessoal, concreta e relacionada à matéria de serviço. Não se
verifica, pois, nenhuma ilegalidade manifesta na ordem.
Cumpre esclarecer que a determinação emanada pelo General Richard Fernandez Nunes,
Comandante Militar do Nordeste, contida no BARE n° 22, de 03/03/2022, foi embasada no
item 3.12, do anexo ‘C’ à DGO/CMNE/2022 (evento 1, doc. 2, fls. 59/60), o qual destaca que:
‘(...) 3.12.2 A passagem à disposição de militar deverá ser realizada por Cmt no posto de Of
General para as suas OMDS, após análise criteriosa, devidamente justificada, nas condições e
prazos estipulados no BI/CMNE Nr 144, de 03 AGO 17; (...)
3.12.5 0 militar proposto deverá pertencer a OM na mesma sede e do mesmo município, bem
como possuir comprovada experiência nas atividades relativas à tarefa para a qual está sendo
solicitado; (...)
3.12.7 Os atos de concessão e revogação da situação de ‘a disposição’ de OM de G Cmdo
distintas são da competência do Comandante Militar do Nordeste (...)
Assim, verifica-se que não houve nenhuma ilegalidade na determinação emanada pelo CMNE,
uma vez que o Comandante Militar do Nordeste tem competência para passar à disposição
militares que pertencem a Organizações Militares de Grandes Comandos diferentes, desde
que seja na mesma sede, isto é, no mesmo Município.
Depreende-se, pois, que o 25º Batalhão de Caçadores é vinculado à 10ª Região Militar,
sediado em Fortaleza/CE, ao passo que o 2º Batalhão de Engenharia de Construção, ao 1º
Grupamento de Engenharia, localizado em João Pessoa/PB. Porém, tanto o 25º BC quanto
o 2º BEC estão localizados em Teresina/PI, possuindo uma distância de aproximadamente de
800 metros um do outro. Além disso, ambos estão subordinados ao Comando Militar do
Nordeste.
Outrossim, a determinação do Comandante Militar do Nordeste de maneira alguma
descumpriu a decisão judicial emanada pela 5ª Vara Cível da Seção Judiciária do Piauí,
tampouco vai de encontro ao Aditamento da DCEM 2E ao Boletim do DGP nº 21, de
suspensão da supracitada transferência do Major Costa Araújo, para que ficasse adido ao 25º
BC (Teresina/PI), uma vez que o militar apenas passou a disposição do 2º BEC, não havendo
assim, a sua efetiva transferência.
[...]”. (Grifos nossos e no original.)
Tais fatos tornam a conduta do Apelante um ilícito demasiadamente grave e
inaceitável no âmbito castrense, chegando a atingir as vias de um crime militar, não havendo,
assim, que se falar em desclassificação para transgressão disciplinar.
Também não merece ser acolhida a tese da Defesa de desclassificação do crime
do art. 163 do CPM para o crime do art. 301 do CPM, uma vez que ficou, plenamente,
comprovado o dolo na conduta do Apelante, consubstanciado na sua vontade livre e
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consciente de desobedecer ordem emanada de superior hierárquico sobre assunto ou matéria
de serviço.
A corroborar a configuração do crime do art. 163 do CPM e a presença de dolo
na conduta do Maj COSTA ARAÚJO, merecem destaque as considerações expendidas no
Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, a seguir
transcritas, in litteris (Apelação, Evento 9):
“No mérito, melhor sorte não assiste ao Apelante. Com efeito, a ordem emanada do
Comandante do 25º Batalhão de Caçadores para que o réu se apresentasse ao 2º Batalhão de
Engenharia e Construção para cumprir expediente não se reveste de qualquer ilegalidade ou
ilegitimidade. Com efeito, a ordem referia-se a matéria de serviço e estava pautada em
determinação expressa do Comandante Militar do Nordeste, publicada em Boletim de Acesso
Restrito, no sentido de que o réu ficasse à disposição do 2º Batalhão de Engenharia de
Construção. Desse modo, era imperioso o cumprimento da ordem pelo réu, uma vez que não
continha vícios. Eventuais questionamentos do Apelante quanto ao trâmite administrativo no
qual a ordem foi emitida poderiam ter sido feitos após o seu cumprimento, e não serem
utilizados como escudo para o não acatamento da mesma.
Outrossim, o conjunto probatório demonstra, indene de dúvidas, a materialidade do crime de
recusa de obediência. [...]
[...]
Consoante se verifica dos autos, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo
previsto no art. 163, do CPM. Com efeito, havia uma ordem superior, emanada do
Comandante Militar do Nordeste, a qual foi consubstanciada no BARE nº 22, de 03/03/2022,
e embasada no item 3.12, do anexo ‘C’ à DGO/CMNE/2022, para que o Apelante se
apresentasse para cumprir serviço no 2º BEC. Desse modo, não merece guarida o pleito
subsidiário de desclassificação para o crime de desobediência, estampado no art. 301, do
CPM, uma vez que deve prevalecer o tipo penal que contém os elementos especializantes da
conduta, ou seja, aqueles constantes do art. 163, do CPM.
Saliente-se que a recusa de obediência é crime que afronta com extrema intensidade os pilares
fundamentais da vida castrense – a hierarquia e a disciplina. Na hipótese em apreço, revela-
se a conduta ainda mais gravosa, considerando que foi praticada por um Oficial superior, de
quem se espera atitude exemplar no cumprimento dos valores militares.
Portanto, estando sobejamente provadas nos autos a materialidade e autoria delitivas e
inexistindo causas de exclusão da culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.”.
(Grifos nossos e no original.)
Nos ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in “Código Penal
Militar Comentado”, 2. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 270/271:
“80. Aspectos objetivos: o sujeito ativo é somente o militar. O passivo é o Estado;
secundariamente, a autoridade desprestigiada. Recusar obedecer significa exatamente o
mesmo que desobedecer ou não obedecer, motivo pelo qual o verbo correto, em nosso
entendimento, deveria ter sido desobedecer. O objeto da não submissão do militar é a ordem
de seu superior, em assuntos de serviço, mas também no tocante a dever legal, regulamentar
ou de instrução. Tutela-se a disciplina e a hierarquia no campo militar. Difere do crime de
desobediência (art. 301 do CPM), porque esta figura é voltada, basicamente, ao particular,
quando se orienta contra a administração pública militar. Ademais, o tipo penal do art. 163
é mais amplo, prevendo o desrespeito a regulamentos ou instruções. De toda forma, somente
se configura a infração penal se a ordem dada pelo superior tiver previsão legal; ordens
ilegais não merecem cumprimento. Na jurisprudência: STM: ‘O militar que, diante de seu
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comandante do Pelotão, de Subunidade e do Chefe de Seção descumpre ordem imposta em lei,
emanada do Comandante do Batalhão, cria conflito entre superiores e subordinado,
tipificando a recusa de obediência’ (Ap 0000070-62.2010.7.07.0007/PE, Plenário, rel.
Fernando Sérgio Galvão, 15.02.2012, m.v.).
81. Aspectos subjetivos: o crime é doloso. Não há elemento subjetivo específico, nem se pune
a forma culposa.
[...]”. (Grifos nossos e no original.)
Nesse viés, é o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte, da
qual destacam-se os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ENQUADRAMENTO DA
CONDUTA COMO CONTRAVENÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO
VERIFICAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS
DISTINTOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há cerceamento
de defesa quando a parte solicitante não consegue transpor a literalidade do art. 156 do
CPPM diante da inexistência de dúvida razoável acerca da imputabilidade do réu. Como
decidiu esta Corte, para instauração do Incidente de Insanidade Mental, é necessário que haja
dúvida sobre a imputabilidade penal do agente. Preliminar rejeitada por unanimidade. As
Forças Armadas estão esteadas nos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Qualquer afronta a esses princípios é demasiadamente grave para a sinergia no ambiente
castrense. Portanto, sempre que um de seus integrantes desestabiliza a estrutura, ocorre um
dano ao sistema. Assim, não há que se falar em ausência de prejuízo à Força quando existe
ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo art. 163 do CPM (autoridade e disciplina militares). A
exclusão do acusado, decorrente do Conselho de Disciplina, é uma medida eminentemente
administrativa e não se confunde com a apreciação do fato na seara penal desta Justiça
Especializada, não havendo nenhuma afronta aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da intervenção mínima. O dolo específico encontra-se perfeitamente
delineado, pois o Apelante tinha plena consciência do descumprimento de ordens superiores
porque foi notificado para o acatamento das punições impostas. Em que pese o art. 163 e o
art. 301, ambos do CPM, terem como norma proibitiva a conduta de desobedecer a ordem de
autoridade militar, foi interesse do legislador apenar com maior gravidade conduta
contrária à ordem que envolve assunto ou matéria de serviço, ou, relativamente, dever
imposto em lei, regulamento ou instrução. Assim, incide no crime do art. 163 do CPM militar
que se recusa obedecer a ordens de superior para iniciar o cumprimento de punições relativas
às infrações disciplinares, decorrentes de dever imposto em regulamento disciplinar militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.”. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000047-56.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/8/2023. Data de Publicação: 29/8/2023.)
(Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFLITO ENTRE
CRIME MILITAR E TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. SEARAS DISTINTAS. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR.
MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A conduta de subordinado
que, de maneira livre e consciente, se recusa a atender ordem legal exequível emanada de
autoridade competente, criando evidente e inaceitável conflito com superior hierárquico,
resultando na quebra flagrante da devida disciplina castrense, perfaz o delito previsto no art.
163 do Código Penal Militar (CPM). 2. O crime militar de recusa de obediência não se
confunde com a transgressão inserida do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER).
O CPM prevê e pune, como crime, a conduta omissiva ou comissiva de se recusar a
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obedecer a ordem de superior. Por sua vez, o RDAER capitula, no rol de suas infrações
administrativas, a conduta omissiva ‘deixar de cumprir’. 3. O delito de recusa de obediência
tutela a estrutura militar alicerçada nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina e,
inclusive a própria regularidade das instituições militares. Logo, preenchido o requisito da
tipicidade material do delito, não há margem para restringir a conduta à seara disciplinar.
4. A punição por transgressão disciplinar punida anterior, imposta no âmbito da
Administração Militar, sendo desconexa com o fato apurado em IPM ou APM, não perfaz mau
antecedente para fins de fixação de pena-base. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime.”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 07/08/2019.
Data de Publicação: 28/08/2019.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a Sentença a quo que
condenou o Maj JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES como incurso nas sanções
do art. 163 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da 1ª preliminar de nulidade
da sentença por ausência de fundamentação do voto do juiz togado; de rejeitar a 2ª
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação dos votos dos juízes
militares e, no MÉRITO, de negar provimento à Apelação interposta pela Defesa, para
manter, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364214v4 e do código CRC e68e55cc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 4/9/2024, às 11:23:22
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364214 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000254-55.2023.7.00.0000/CE
APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, por divergir da douta maioria, tão somente, com relação à
preliminar de nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação. No tocante
ao mérito, acompanhei o voto do Ministro-Relator pelo conhecimento e pelo desprovimento
do Apelo interposto pela Defesa, para manter incólume, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão recorrida.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída pelo Major do Exército JOÃO PAULO DA
COSTA ARAÚJO ALVES, em face da Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça
(CEJ) para o Exército da Auditoria da 10ª CJM que, em 9/3/2023, por unanimidade,
condenou o apelante como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 163 do CPM
(recusa de obediência), à pena de 1 (um) ano de detenção, convertida em prisão, nos termos
do art. 59 do CPM, sendo-lhe negado o benefício do sursis, à luz do art. 88, inciso II, alínea
“a”, do CPM, e do art. 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM e concedido o direito de apelar em
liberdade.

Preliminar da Nulidade da Sentença Condenatória por Ausência de Fundamentação
(Arguida pela Defesa)
A Defesa, preliminarmente, pugnou pela nulidade do Decisum por ausência de
fundamentação processual, nos termos do art. 315, § 2º, do CPP ordinário, uma vez que,
conforme destacou, o édito condenatório não enfrentou os argumentos colacionados quando
da sustentação oral. Para além, o Conselho Especial de Justiça teria se limitado a citar
conceitos jurídicos indeterminados, sem fazer a necessária subsunção da norma ao caso
concreto.
Da análise dos argumentos defensivos, não assiste razão ao plexo retórico.
Prevê o art. 93, inciso IX, da CF/88, que toda manifestação de cunho decisório
deve necessariamente ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das
decisões judiciais e consequente nulidade. Mas, ao contrário do que pretende a douta Defesa,
somente a ausência completa de fundamentação é capaz de ensejar a pretensa nulidade.
In specie, observa-se que a Decisão está fundamentada e, embora contrária ao
que o recorrente pretendia, a Sentença ofertou resposta adequada à pretensão ministerial,
expressando o seu entendimento fundamentado na instrução probatória, na norma, na
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

doutrina e na jurisprudência. Portanto, não vislumbro necessidade de ajustar sua motivação.
Nesse contexto, em relação à ratio decidendi para justificar o decreto
condenatório, não vislumbro qualquer ausência de fundamentação para alcançar a
condenação do apelante a partir do acervo probatório constante dos autos.
Nesse sentido, estão presentes os pressupostos que alicerçam a motivação das
decisões judiciais: a) o exercício da lógica e atividade intelectual do juiz; b) individualização
das normas aplicáveis; c) análise dos fatos; d) sua qualificação jurídica; e e) consequências
jurídicas, estampadas no princípio do livre convencimento motivado.
Interessante, ainda, rememorar acerca do princípio da persuasão racional. Nesta
senda, a doutrina de Guilherme Nucci, in verbis:
"Significa que o juiz forma o seu convencimento de maneira livre, embora deva
apresentá-lo de modo fundamentado ao tomar decisões no processo. Trata-se
da conjunção do art. 93, IX, da Constituição [...] com os arts. 155, caput (o juiz
formará sua convicção pela livre apreciação da prova...) e 381, III (a sentença
conterá: (...) III- a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar
a decisão) do Código de Processo Penal".
1
Logo, a não observância da fundamentação das decisões, além de violar norma
Constitucional e processual, sobrepuja, sobretudo o princípio do contraditório, insculpido
tanto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, como no art. 8º do Pacto São José
da Costa Rica - Decreto Legislativo nº 27 de 26/5/1992.
Colaciono o pronunciamento do Excelentíssimo Ministro Carlos Ayres Britto,
no julgamento do HC n. 105.879/PE, em sua profunda análise, in litteris:
"[...] No caso, não se encontra no decreto de prisão o conteúdo mínimo da
garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional
que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal e sem a qual não se viabiliza a ampla
defesa nem se afere o dever do juiz de se manter equidistante das partes
processuais em litígio. Noutro falar: garantia processual que junge o
magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes
conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele
sentido".
Além do escopo legal, os Tribunais Superiores consubstanciam o conceito de
fundamentação per relationem dos atos decisórios. A fundamentação da decisão é baseada em
outro julgado, não elaborando uma justificativa autônoma em relação àquele ponto.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese nº 18, "A utilização da
técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o
julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de
decidir".
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, entende ser válida a utilização de
tal instituto, ressalvando, outrossim, que o uso da fundamentação per relationem não se
confunde com ausência ou deficiência dos atos decisórios, consoante assentado no HC
182773 AgR, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO
AGRAVADA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO
PER
RALATIONEM.
POSSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CPP. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR
EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, "o Agravante
tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental" (HC 133.685-
AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).
2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou
deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela
jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). (HC 182773 AgR, Relator(a): ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PUBLIC 17-12-2020).
(Grifo nosso.)
Assim, o cumprimento estrito da legislação, no que tange às balizas da
fundamentação judicial e à luz do princípio da imparcialidade, são predicados inafastáveis do
julgador para efetiva prestação jurisdicional.
Daí, a tutela efetiva da prestação jurisdicional, por meio das decisões judiciais,
sobretudo no âmbito do processo penal militar, contempla não só o sistema de justiça, mas os
militares e o cidadão da sociedade civil organizada.
Nessa esteira, no que pese os fundamentos e o dispositivo da Decisão
vergastada não abarcarem com exatidão todos os argumentos defensivos, o Juízo primevo
estabeleceu de forma regular os postulados do adequado pronunciamento judicial.
Ante o exposto, conheço e rejeito a preliminar de nulidade da Sentença
condenatória por ausência de fundamentação, arguida pela Defesa, por ausência de amparo
legal.

Preliminar de Nulidade do Decisum Primevo pela Suposta Obrigatoriedade de
Motivação dos Votos dos Juízes Militares do Conselho Especial de Justiça
(Arguida pela Defesa)
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por derradeiro, asseverou a Defesa que não houve a fundamentação adequada
dos votos dos juízes militares que compuseram o escabinato, tendo em vista que estes apenas
acompanharam o raciocínio jurídico construído pelo juiz togado, não manifestando de forma
expressa os motivos que os levaram à condenação.
Nesse norte, cumpre salientar que o art. 435 do CPPM, no tocante à forma de
pronunciamento dos juízes, assevera que o presidente do Conselho de Justiça convidará os
juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em
primeiro lugar o Juiz Federal da JMU e posteriormente os juízes militares, por ordem inversa
de hierarquia, e finalmente o presidente.
Ademais, atualmente o magistrado togado é o presidente do Conselho de
Justiça, relatando os autos, e, por conseguinte, votando em primeiro lugar, sendo seguido pelo
oficial mais moderno, e assim subsequentemente até o oficial superior ou mais antigo.
Daí, o § 2º do art. 438 do CPPM dispõe que a sentença será redigida pelo Juiz
togado, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto,
justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura, o mesmo podendo
ser feito por cada um dos juízes militares.
Na vigência da legislação anterior, o Decreto-Lei nº 925/1938, o Código de
Justiça Militar, em seu art. 230, asseverava que as sentenças e as decisões do Conselho
seriam sempre fundamentadas, redigidas pelo Juiz Federal e assinadas por todos os juízes; e,
quando datilografadas, também rubricadas pelo magistrado, ressalvando seu parágrafo único
que, quer se tratasse de sentença ou decisão, poderia o juiz vencido justificar por escrito seu
voto. Ademais, o art. 101, alínea “g”, do CJM, atribuía à competência do então Juiz Federal
para servir de relator e redigir a sentença.
Em relação a esta forma de julgar do Conselho de Justiça, Guilherme de Souza
Nucci anotou que:
"em qualquer colegiado, um dos magistrados é o encarregado de redigir a
decisão. Geralmente, em órgãos superiores cabe ao relator tal função, de modo
que todos os componentes da corte, vez ou outra, devem fazê-lo. No caso do
Conselho de Justiça, atribuiu-se ao auditor [juiz de direito do juízo militar/juiz
federal da justiça militar], sempre garantida a possibilidade de apresentação
de voto vencido a qualquer dos magistrados."
2
Adicionalmente, a atribuição conferida ao magistrado togado de relatar os
processos e redigir a sentença também está prevista no inciso VII, do art. 30, da Lei nº
8.457/92 - Lei de Organização da Justiça Militar da União - LOJMU.
A referida normativa descreve o funcionamento dos Conselhos Permanente e
Especial de Justiça, dispondo, inclusive, sobre sua formação e, bem assim, as competências
dos Juízes Federais, entre as quais, a de relatar os processos e redigir as sentenças prolatadas
pelo Conselho Julgador, cuja composição inclui os juízes militares.
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse compasso, ainda que o juiz togado tenha divergido dos juízes militares,
compete ao magistrado a redação da sentença, restando ressalvado e preservado o livre
convencimento motivado de cada um dos membros do Conselho Julgador quando da tomada
de votos, reservando, assim, o comando constitucional insculpido no inciso IX do art. 93, a
contrassenso do que alegou a Defesa.
Ora, já se demonstrou alhures, inquestionável que a lei atribui ao Juiz Federal
da Justiça Militar a competência de relatar os processos e redigir as sentenças e decisões do
Conselho de Justiça, ainda que seu voto seja vencido. Quanto à relatoria do processo, tal
atribuição vem desde o nascimento da Justiça Militar, encontrando-se em sintonia com a
formação do colegiado julgador, eis que o magistrado togado detém a formação jurídica
necessária, enquanto os juízes militares concorrem com a experiência na caserna.
Importante, pois, destacar que as decisões do Conselho de Justiça são todas
tomadas pela maioria de votos, e o voto de cada um de seus integrantes tem o mesmo peso.
Nesses termos, respeitado o postulado do art. 93, inciso IX, da Carta Política,
todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade. Ora, se o juiz, em que pese estar adstrito às provas dos autos, possui
livre convencimento para decidir, de igual modo, a lei concede aos juízes militares a
atribuição de fundamentação dos seus votos conforme sua experiência na caserna, podendo,
em caso de divergência com o voto do magistrado, justificar seus votos divergentes, repita-se,
como uma faculdade.
Nessa esteira, ao se estabelecer um paralelo com as demais cortes nacionais,
onde o órgão julgador é sempre colegiado, proferido o voto do relator, se vencedor, será ele o
responsável pela elaboração do acórdão, devendo os demais apenas acompanhá-lo, ou, em
caso de divergência, àquele que foi vencido lavrará o seu voto para fazer parte de todas as
ocorrências do julgamento, o que, in casu, não ocorreu, pois conforme se extrai da Ata da
Sessão, este se deu de forma unânime.
Ronaldo João Roth, há cerca de duas décadas, dividiu o dever de
fundamentação do juiz militar em duas vertentes: a primeira, no que diz respeito ao dever dos
militares ao condenar de definir a pena ou, ao absolver, de definir a alínea de seu voto. A
segunda, quanto ao dever de motivar seu voto, fundamentando aquela decisão.
3
Esclarece, ainda, quanto à primeira parte, que a Lei estabelece um procedimento
linear e de mesmo peso entre os juízes no julgamento, cabendo ao juiz relator a condução do
processo e toda a dinâmica processual da instrução criminal. Dessa forma, ele deve definir a
pena ao votar, se condenar o réu, bem como determinar qual a alínea absolutória dentre as
previstas na lei, se absolvê-lo. Concluindo-se, pois, que a lei não discrimina procedimento
diferente para os juízes, mas, prevê, no CPPM, o rito a ser seguido quanto à ordem de
votação (art. 435), quanto à definição da pena (parágrafo único do art. 435), quanto aos casos
de condenação (alínea b do art. 437) e quanto aos casos de absolvição (art. 439 e suas
alíneas).
Ademais, é no julgamento, quando os votos dos juízes são proferidos, que se
pode notar a linearidade de atuação dos membros do Conselho, que poderão votar de maneira
convergente ou não, cada qual definindo o seu entendimento, cabendo ao critério jurídico dar
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a maioria do veredicto.
Por fim, tanto em caso de absolvição, como para a condenação, o juiz militar
explicitará as razões de sua decisão, atendendo à diretriz constitucional de motivação de voto,
sendo importante anotar que os votos explicitados pelos cinco juízes do Conselho de Justiça
deverão constar registrados na ata de sessão, cabendo às partes do processo estarem atentas à
sua confecção pelo escrivão ou escrevente da audiência, independentemente de estarem
destacados na sentença elaborada pelo juiz togado, mesmo porque o juízo castrense é
constituído de cinco juízes, e não jurados, cuja atividade decisória é distinta.
4
Diante disso, no que pese a divergência doutrinária quanto à elaboração da
sentença pelo Juiz togado quando este divergir do colegiado, aqui não houve divergência
entre os julgadores, o que sobressalta o respeito ao princípio fundamental da motivação das
decisões judiciais. Não há, pois, a necessidade de manifestação escrita dos juízes militares,
desde que colhidos os seus votos na Sessão de Julgamento, sendo aptos a formar a livre
convicção do Conselho de Justiça.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pela rejeição da preliminar de
nulidade da Sentença condenatória por ausência de fundamentação dos votos dos juízes
militares do Conselho Especial de Justiça, arguida pela Defesa, por ausência de amparo
legal.

MÉRITO
Da análise exauriente dos autos, não assiste razão à Defesa.
A Peça Pórtico consagra a conduta do réu como incursa ao art. 163 do CPM,
que dispõe:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
In casu, presentes estão os elementos fático-jurídicos violadores do tipo penal
de recusa de obediência.
Em síntese, no dia 29/10/2021, o Aditamento da DCEM 2H ao Bol DGP n° 121,
publicou a transferência por necessidade de serviço, ex oficio, do réu, do 25º Batalhão de
Caçadores (localizado em Teresina/PI), para o Centro de Educação a Distância do Exército -
CEADEX, sediado no Rio de Janeiro/RJ (ev. 1, doc. 2, fls. 73 do IPM).
A contrassenso, à época, o acusado pugnou pela reconsideração do ato, o que
restou indeferido pelo Comando. Nesse norte, ele impetrou Mandado de Segurança com
pedido liminar, o qual foi acatado pela 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Piauí, a
fim de suspender os efeitos da movimentação do réu para o Rio de Janeiro/RJ (ev. 1, doc. 3,
fls. 41-42 do IPM).
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, em 18/2/2022, foi publicado Aditamento da DCEM 2E ao
Boletim do DGP n° 21, de suspensão da supracitada transferência do Major JOÃO PAULO
DA COSTA ARAÚJO ALVES, para que permanecesse em Teresina/PI (ev. 1, doc. 2, fls. 56-
57).
Em 3/3/2022, foi publicado o Boletim de Acesso Restrito Especial do CMNE n°
22, para conhecimento e devida execução pelo Comando Militar do Nordeste e Grandes
Comandos Subordinados, da passagem à disposição do 2º Batalhão de Engenharia de
Construção, do Major JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES, adido ao 25º Batalhão
de Caçadores, visando atender interesse do serviço, em conformidade com o item 3.12 do
anexo “C” à DGO/CMNE/2022 (evento 1, doc. 2, fls. 97-98 do apenso), o que o manteria em
Teresina/PI, uma vez que a OM em que deveria se apresentar também se localiza na referida
capital.
É imperioso observar que não houve qualquer ilegalidade na determinação
emanada pelo CMNE, uma vez que o Comandante Militar do Nordeste tem competência para
passar à disposição militares que pertencem a Organizações Militares de Grandes Comandos
diferentes, desde que seja na mesma sede, no mesmo Município.
Dessa forma, o 25º Batalhão de Caçadores é vinculado à 10ª Região Militar,
com sede em Fortaleza/CE, e o 2º Batalhão de Engenharia de Construção, ao 1º Grupamento
de Engenharia, sediado em João Pessoa/PB. No entanto, os dois possuem suas atividades
desempenhadas em Teresina/PI, sendo subordinados ao Comando Militar do Nordeste,
estando a uma distância física de aproximadamente 800 metros um do outro na capital
piauiense.
Ainda, o BAR n° 43/2022, de 4/3/2022, do 25º Batalhão de Caçadores que
transcreveu o supracitado Boletim de Acesso Restrito Especial do CMNE n° 22/2022 (evento
1, doc. 1, fls. 26-27, do apenso), bem como o BAR n° 2/2022, de 10/3/2022, do 2º Batalhão
de Engenharia de Construção, igualmente transcrevendo o BARE n° 22/2022, de 3/3/2022,
do CMNE, confirmaram, sem quaisquer dúvidas, a ordem de transferência do militar (evento
3, doc. 1, fls 66-67, do apenso).
Cumpre salientar que o oficial passou à disposição do 2º Batalhão de
Engenharia de Construção no dia 3/3/2022, a fim de atender interesse de serviço, por meio de
determinação do Comandante do CMNE. Porém, no dia 14/3/2022, foi cumprir o expediente
no 25º BC, pelo que o Comandante da OM determinou que ele acatasse a ordem emanada
pelo Comando Militar do Nordeste e fosse cumprir seu expediente no 2º BEC.
Diante da sua negativa de cumprir a ordem do Comandante da Unidade, bem
como por descumprimento de determinações do CMNE, que o réu julgava ser ilegal por ser
proferida por autoridade incompetente, o agente foi preso por pronta intervenção para
manutenção da disciplina, com base nos números 12 e 17, do anexo I, do RDE, no mesmo
dia, por determinação do Comandante do 25º Batalhão de Caçadores (ev. 1, doc. 2, fl. 58, do
apenso).
Nesse diapasão, conclui-se que, sem motivo justificado, ele deixou de atender à
determinação contida no Boletim de Acesso Restrito n° 43/2022, do 25º BC, de passagem à
disposição para o 2º BEC.
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Utilizo-me da transcrição fática da Sentença condenatória, in verbis:
“Cumpre esclarecer que a determinação emanada pelo General Richard
Fernandez Nunes, Comandante Militar do Nordeste, contida no BARE n° 22,
de 03/03/2022, foi embasada no item 3.12, do anexo “C” à DGO/CMNE/2022
(evento 1, doc. 2, fls. 59/60), o qual destaca que:
“(...) 3.12.2 A passagem à disposição de militar deverá ser realizada por Cmt
no posto de Of General para as suas OMDS, após análise criteriosa,
devidamente justificada, nas condições e prazos estipulados no BI/CMNE Nr
144, de 03 AGO 17; (...)
3.12.5 O militar proposto deverá pertencer a OM na mesma sede e do mesmo
município, bem como possuir comprovada experiência nas atividades relativas
à tarefa para a qual está sendo solicitado; (...)
3.12.7 Os atos de concessão e revogação da situação de "a disposição" de OM
de G Cmdo distintas são da competência do Comandante Militar do Nordeste
(...)”
Não houve, pois, descumprimento da decisão emanada pela 5ª Vara Cível da
Seção Judiciária do Piauí de suspensão da transferência do agente para a cidade do Rio de
Janeiro-RJ.
De igual modo, não há contradição ao Aditamento da DCEM 2E ao Boletim do
DGP n° 21, de suspensão da supracitada transferência do Major Costa Araújo, para que
ficasse adido ao 25º BC (Teresina/PI), uma vez que o militar apenas passou à disposição do
2º BEC, não tendo havido a sua efetiva transferência, apenas o aditamento à Batalhão na
mesma cidade de origem.
Neste conspecto, a ordem nada mais é do que uma manifestação do superior
hierárquico direcionada a um subordinado para que cumpra ou se abstenha de algo no
interesse do serviço. É imperioso que a ordem seja concreta, imperativa e pessoal.
Na seara militar, a obediência assume importância ímpar, eis que as
Organizações Militares são sustentadas pela hierarquia e pela disciplina. Ensina Jorge Alberto
Romeiro que:
"o militar só pode e deve desobedecer a ordem direta do superior hierárquico,
em matéria de serviço, sem incorrer no crime de insubordinação, se ela tem por
objeto a prática de ato manifestamente criminoso".
5
Acresça-se que, aqui, se trata de crime de natureza omissiva, pois é um não
fazer o que deveria ser feito. A infração se consuma justamente com o ato de recusa, assim,
consistindo em delito de mera conduta.
Conforme se observou, o recorrente reconheceu, na fase inquisitorial, de forma
inconteste, a autoria e a consumação delitiva, muito embora em sua defesa argumente a
incompetência da autoridade para emanar o ato que o colocou à disposição, ao declarar que:
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"(...) por volta do dia 03 de março de 2022, recebi uma ordem do Comandante
do 25° BC, relativa ao serviço, o qual deveria cumprir o expediente no 2°BEC.
(...) Na segunda-feira, dia 14 de março, a fim de dirimir dúvidas a respeito
dessa decisão administrativa, que havia me passado a condição de a disposição
do 2°BEC, vim ao 25°BC, OM a qual pertenço, conforme decisão judicial em
liminar de mandado de segurança. (...)". (evento 1, doc. 02, fls. 06-10 do IPM).
Nota-se que, na instrução, o agente, de igual modo, respondeu, quando
inquirido pelo Conselho Especial de Justiça: “(...) que o DGP publicou, em 04/05/2023,
determinação passando de adido do 25º BC ao 2º BEC e convalidando o ato administrativo
do CMNE que passava o depoente à disposição do 2º BEC (...)”. (eventos 99 e 102 da APM).
Portanto, a criminalização do delito se justifica não apenas pelo risco que o agir
acarreta à segurança das organizações ou dos bens sob a Administração Castrense, mas pela
violação ao dever militar, de indispensável observância por parte dos integrantes das Forças
Armadas.
Tal como colocado, inquestionáveis as presenças dos elementos subjetivo e
objetivo do delito em tela, os quais se caracterizam, respectivamente, pela vontade livre e
consciente do militar de se recusar a cumprir a ordem, conforme lhe fora determinado, bem
como o efetivo descumprimento após a passagem à disposição do 2º BEC.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“Ementa APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ILÍCITO CARACTERIZADO. PROVIMENTO DO APELO. CONCESSÃO DO
"SURSIS". RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL. 1) O tipo penal esculpido no
art. 163 do CPM se refere à conduta de "Recusar a obedecer a ordem do
superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução", e não à "Desobedecer a ordem
legal (...)", esta concernente ao art. 301 do CPM. Ademais, a considerar a
maior gravidade daquele, se sobrepõe ao crime de "Desrespeito a superior"
(art. 160 do CPM), haja vista a subsidiariedade expressa desse último. 2) O
crime de recusa de obediência consuma-se quando, para o retorno ao
trabalho, após contínuas licenças médicas, o militar opõe-se a cumprir ordem
de seu Comandante consubstanciada em recebimento de Ofício de
apresentação em inspeção de saúde, conforme os normativos técnicos
referentes às perícias médicas no âmbito do Exército, para se atestar o
pretenso término de sua incapacidade laboral. 3) A prática do ilícito tipificado
no art. 163 do CPM, por ser ele de mera conduta, se dá, por lógica,
instantaneamente, no momento em que o militar, depreciando a autoridade
superior, não acata a ordem dele emanada. Pouco importa se, eventualmente,
após a consumação do crime, o agente, arrependendo-se, venha a cumprir a
determinação outrora resistida. Por esse fundamento, justifica-se a decretação
da prisão em flagrante tão logo o insubordinado preencha as elementares do
tipo. 4) Desnecessário que a atitude ilícita venha impregnada de impulsividade
e de agressividade. Condutas omissivas e veladas, sem qualquer alteração
entre os envolvidos, também configuram o crime em apreço, bastando que, na
hipótese, manifestamente, ocorra oposição à ordem prolatada por superior
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierárquico. A tipificação estabelecida no art. 163 do CPM visa à tutela da
autoridade e da disciplina castrenses, malferidas diante da recusa de
obediência, que pode, eventualmente, ser presenciada por outros militares. O
cumprimento da ordem após a recusa não desfaz o resultado jurídico danoso do
crime, servindo apenas para a mensuração da pena. (...) 6) Recurso Ministerial
provido. Reforma da Sentença. Decisão majoritária." Apelação nº 201-
50.2011.7.01.0401/RJ (DJe: 08/06/2015). Relator: Ministro Gen Ex Fernando
Sérgio Galvão. (Grifos nossos).
Por conseguinte, a conduta ora narrada é típica, constituindo-se em crime de
mera conduta, propriamente militar, que se amolda com absoluta perfeição às elementares
constantes do art. 163 do CPM. Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável, do qual se esperava adoção de conduta
diversa da consumada.
Ademais, acerca do delito tipificado no art. 163 do CPM, Enio Luiz Rossetto
afirma que:
"(...) O verbo-núcleo recusar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não
cumprir a ordem do superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que
deveria ser feito (...) O delito pode ser dividido em duas modalidades. Na
primeira há recusa em obedecer a ordem sobre assunto ou matéria de serviço,
isto é, a ordem do superior tem relação direta com a atividade (...) O militar
que não obedecer a ordem do superior sobre o assunto ou matéria de serviço
dada com base em regulamento militar incorre na modalidade do crime da 1ª
parte do art. 163 (...)"
6 (Grifos nossos).
Configura-se a figura típica, portanto, pela desobediência de ordem superior em
assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou
de instrução. A referida norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia.
Nesse norte, a autoria e a materialidade delitiva estão demonstradas, lastreadas
nos elementos de prova coligidos ao longo da instrução criminal, que revelam que o acusado
recusou-se a obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, emanada, ao
contrário do que sustentou a Defesa, por autoridade competente, o Comandante do 25º BC,
para que o agente prestasse expediente no 2º BEC, OM em que passou à disposição por
ordem do CMNE.
Neste conspecto, a ordem foi clara e direta, tendo sido proferida, conforme
exaustivamente demonstrado na instrução criminal, por superior hierárquico, o que reveste o
ato de perfeita legalidade.
Por fim, depuseram sobre os fatos narrados o Ten Cel Paulo Ricardo Borges de
Aguiar (evento 83, vídeos 1 e 2 da APM); o Maj José Ribamar da Costa Júnior (evento 83,
vídeo 3, da APM); o Maj Makelson Arruda da Rocha Lima (evento 83, vídeo 4, da APM) e o
Maj Carlos Humberto Lopes Gualter Filho (evento 83, vídeo 5), corroborando a descrição da
Peça Pórtico e evidenciando que o réu, deliberadamente, deixou de cumprir a ordem a si
imposta.
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os depoimentos citados evidenciaram o descumprimento de ordem relacionada
a matéria de serviço, conduta tipificada no art. 163 do Código Penal Militar, tal como
reconhecido pelo Colegiado Julgador de primeiro grau.
Nesse norte, não vislumbro justeza no pleito defensivo de absolvição do agente,
nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, dada a demonstração cabal do cometimento do
ilícito penal.

Desclassificação para o delito do art. 301 do CPM
A Defesa pugnou, subsidiariamente, se mantida a condenação, pela
desclassificação do crime de Recusa de Obediência (art. 163 do CPM) para o crime de
Desobediência (art. 301 do CPM).
Mais uma vez, a tese defensiva não merece acolhimento, tendo em vista a tutela
de bens jurídicos diversamente protegidos, como apontado pela PGJM, em parecer da lavra
do Dr. Alexandre Concesi (evento 9), in litteris:
“Consoante se verifica dos autos, a conduta do Apelante amolda-se
perfeitamente ao tipo previsto no art. 163, do CPM. Com efeito, havia uma
ordem superior, emanada do Comandante Militar do Nordeste, a qual foi
consubstanciada no BARE n° 22, de 03/03/2022, e embasada no item 3.12, do
anexo “C” à DGO/CMNE/2022, para que o Apelante se apresentasse para
cumprir serviço no 2o BEC. Desse modo, não merece guarida o pleito
subsidiário de desclassificação para o crime de desobediência, estampado no
art. 301, do CPM, uma vez que deve prevalecer o tipo penal que contém os
elementos especializantes da conduta, ou seja, aqueles constantes do art. 163,
do CPM.
Saliente-se que a recusa de obediência é crime que afronta com extrema
intensidade os pilares fundamentais da vida castrense – a hierarquia e a
disciplina. Na hipótese em apreço, revela-se a conduta ainda mais gravosa,
considerando que foi praticada por um Oficial superior, de quem se espera
atitude exemplar no cumprimento dos valores militares”. (Grifo nosso.)
Daí, consoante Guilherme de Souza Nucci, a prática de recusa de obediência
descrita no art. 163 do CPM "(...) Difere do crime de desobediência (art. 301 do CPM),
porque esta figura é voltada, basicamente, ao particular, quando se orienta contra a
administração pública militar. Ademais, o tipo penal do art. 163 é mais amplo, prevendo o
desrespeito a regulamentos ou instruções (...)".
7
No mesmo sentido, Enio Luiz Rosseto afirma que:
"(...) À primeira vista, as duas espécies têm semelhança, mas feita uma análise
mais profunda, mostram-se diferentes. As diferenças recaem na tipicidade, no
bem jurídico tutelado e no sujeito ativo. Contrasta a tipicidade da conduta do
delito previsto no art. 301 do CPM - 'Desobedecer a ordem legal de autoridade
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar' - com a definição da recusa de obediência. Na recusa de obediência, a
ordem de superior é direta, podendo ser transmitida por militar, mas há por
parte do subordinado o descumprimento de ordem concreta; no crime de
desobediência, a ordem é legal. A doutrina procura distinguir as duas espécies.
Diz Silvio Martins Teixeira: 'Na insubordinação, a recusa de obediência é
contra ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente
a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. E faz parte do capítulo dos
crimes contra a autoridade militar. Já a desobediência é somente para casos de
ordem administrativa'. Em razão da matéria (ratione materiae), a norma penal
militar do art. 163 é especial em relação à norma do art. 301, pois, se a ordem
emanada do superior a ser cumprida decorrer de assunto ou matéria de serviço
ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, tal
elementar do tipo penal afasta a incidência da norma penal militar
incriminadora do art. 301 do CPM (...) A segunda diferença reside na
objetividade jurídica. O bem jurídico no crime de desobediência é o prestígio
da Administração Militar, de onde emana a ordem da autoridade militar a ser
obedecida, enquanto no art. 163 tutela-se a autoridade e a disciplina militar.
Na recusa de obediência há violação à disciplina e hierarquia militares. É
delito militar em razão da pessoa (ratione personae). A terceira distinção entre
as espécies está no sujeito ativo, que no crime de recusa de obediência só pode
ser militar, e militar subordinado ao superior de quem parte a ordem. É um
crime militar próprio, na medida em que exige qualidade especial do sujeito.
No crime de desobediência o civil ou o militar, de qualquer posto ou
graduação, pode ser sujeito ativo (...)".
8
In casu, embora ambos os tipos penais descrevam em suas condutas nucleares o
verbo "desobedecer", o tipo penal no qual o réu foi incursionado caracteriza-se quando a
recusa de obediência diz respeito a assuntos relacionados ao serviço ou ao dever legal,
regulamentar ou de instrução.
Nesses termos, ainda que os fatos narrados na Exordial se assemelhem ao tipo
penal pretendido pela Defesa, os autos evidenciaram a prática descrita no art. 163 do CPM,
pois a natureza da ordem emanada do superior caracterizava matéria de serviço.
De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já apreciou semelhante
irresignação, tendo firmado entendimento no seguinte sentido:
"Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.001/RS (DJe: 13/09/2013)
Relator: Ministro Gilmar Mendes (...) Crimes cometidos por soldado que se
recusa a obedecer ordem de sargento e, em seguida, profere impropérios contra
o superior. Desenrolar fático suficientemente demonstrado pela prova
testemunhal carreada para os autos. Delitos configurados. Desclassificação.
Impossibilidade. Os delitos de recusa de obediência e desobediência atentam
contra bens jurídicos diversos. Enquanto o primeiro, insculpido no art. 163
do CPM, se assenta na hierarquia, na disciplina e no bom andamento do
serviço, sendo muito mais grave por subverter a estrutura militar e exigindo,
para sua configuração, o dolo de não aceitar ordem emanada pelo superior,
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no delito do art. 301, cujo nomen juris é a desobediência, delito mais brando,
o bem jurídico protegido é a Administração Militar. Apelo defensivo
improvido. Decisão unânime (...)" (Grifo nosso).
Nessa senda, curial dizer que os bens jurídicos tutelados pela norma penal do
art. 163 do CPM são a autoridade e a disciplina militares, atingidas frontalmente pelos atos
perpetrados pelo oficial (crimes contra a autoridade e a disciplina militar), tipo penal mais
específico ao caso sub examine do que o tipo penal genérico previsto no art. 301 do CPM
(desobediência), que possui maior abrangência, podendo inclusive ser praticado por civis.
Assim, é impossível cogitar a desclassificação delitiva pretendida pela Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
defensivo, para manter íntegra a Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 8 de agosto de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001364205v2 e do código
CRC 621705bb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 3/9/2024, às 14:1:11
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 8.ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 112.
2. NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Militar Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013,
p. 408.
3. ROTH, Ronaldo João. Justiça Militar e as Peculiaridades do Juiz Militar na atuação Jurisdicional, São Paulo: Editora
Juarez de Oliveira, 2003, p.97.
4. ROTH, Ronaldo João. Justiça Militar e as Peculiaridades do Juiz Militar na atuação Jurisdicional, São Paulo: Editora
Juarez de Oliveira, 2003, p. 100.
5. ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de direito penal militar. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 124.
6. ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p.
519/522.
7. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013. p. 237.
8. ROSSETO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. pp. 523/524.
7000254-55.2023.7.00.0000
40001364205 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR